Tribunal: TJES
Processo: 0003663-84.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003663-84.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: EVANDO SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA INCIDÊNCIA. SINDICÂNCIA. PROVA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –

Como cediço, a finalidade do seguro é garantir ao segurado ou aos seus beneficiários a indenização dos prejuízos decorrentes de um eventual sinistro, de acordo com os riscos cobertos e limites previstos.

II - Sabe-se também que o Código Civil permite à seguradora (notadamente nos arts. 757 e 760) eleger os riscos aos quais dará cobertura e excluir aqueles que não terão cobertura, devendo a referida cláusula estar disposta claramente no contrato, sob pena de ser considerada abusiva.

III - Ou seja, os contratos de seguros são regidos por cláusulas discriminadas na apólice, que devem ser respeitadas, de acordo com o princípio da liberdade de contratar, sendo notória ainda, a necessidade de se observarem os riscos assumidos pelas seguradoras e as restrições impostas aos segurados, com a finalidade de que não apareçam dúvidas acerca da extensão do dano coberto.

IV -
Diante dos elementos de prova constantes dos autos, a apelante
não se desincumbiu de comprovar que o condutor do veículo sinistrado, apesar de ser menor de 25 (vinte e cinco) anos, utilizava o bem de forma habitual, bem como ele residisse com o segurado e/ou condutor habitual, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

V –
Destaca-se, ainda, que, embora a recusa do pagamento do seguro tenha se dado em virtude da conclusão adotada pela sindicância instaurada pela apelante, a referida prova, além de ser unilateral, não demonstra de forma segura os fatos que comprovariam a exclusão contratual.

VI - R
ecurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0003663-84.2017.8.08.0026

APTE:
BANESTES SEGUROS S.A.

APDO:
EVANDO SILVA

RELATOR:
D
ES
. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
BANESTES SEGUROS S.A
. em face da sentença de fls. 155/157, que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
EVANDO SILVA
,
para condenar a

requerida, ora apelante,

ao pagamento do valor do veículo correspondente à Tabela Fipe de R$ 40.602,00 (quarenta mil e seiscentos e dois reais - fl. 28), descontado o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) já obtido com a venda do veículo (fl. 29), perfazendo o montante de
R$ 28.602,00 (vinte e oito mil e seiscentos e dois reais)
, valor este a ser corrigido desde a celebração do contrato, com juros de mora a partir da citação da seguradora.

O comando sentencial condenou a ré, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta que o veículo segurado estava sendo conduzido por motorista menor de 25 (vinte e cinco) anos e o contrato firmado não previa tal cobertura. Alega, também, que restou demonstrado que o então condutor não era eventual, pois utilizava do veículo constantemente, outro fato que afasta a cobertura securitária.

Contrarrazões de ID 6749034 pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Relata o apelado, na petição inicial, ter entabulado junto à apelante um contrato de seguro de automóvel, vigente por 12 (doze) meses a partir de 08/12/2016, sendo que,
"dentre as coberturas contratadas, encontra-se a 'cobertura total do automóvel conforme o seu valor de mercado (100% da tabela FIPE 015088-6)', bem como, a 'garantia adicional para condutores ocasionais (cláusula 29)'"
.

Ocorre que, em 25/03/2017, o veículo segurado sofreu um sinistro, com perda total.

Na ocasião, segundo também consta da exordial, o automóvel era conduzido pelo Sr. David Rodrigues de Faria, de maneira ocasional,
"com o único fito de transportar o avô entre as localidades de Campinas e Jaqueira, em situação excepcional de impedimento do condutor principal".

Nada obstante, conforme alega o apelado, a apelante recusou o pagamento do seguro,
"sob o argumento de que o acidente foi decorrente de risco excluído da cobertura securitária, inferindo ter ocorrido a) condução por pessoa maior de 18 e menor de 25 anos supostamente residente com o segurado ou condutor habitual; e b) informação de condutor habitual diverso".

Diante disso, ante a recusa da apelante em efetuar o pagamento da indenização, o apelado ajuizou a presente ação judicial.

Em sede de contestação, a recorrente consignou o seguinte, no que interessa: (i)
"da encartada análise de sinistro seguro automóvel é possível constatar que apesar do veículo e o seguro estarem em nome de Evando Silva, o proprietário de fato seria o Sr. Manoel Paulino Rodrigues Neto, sendo o veículo utilizado por ele para uso particular, e que o condutor no momento do sinistro, Sr. David Rodrigues Faria, é seu neto e reside no mesmo endereço, o que indica que o veículo segurado possa ser utilizado, mais vezes por ele"
, e; (ii)
"em razão do apurado no processo administrativo, arrimado pelas declarações do Sr. David Rodrigues Faria na Polícia Civil, unidade de Presidente Kennedy e o conteúdo do Boletim de Acidente de Trânsito - BOAT, por não ter sido contratada cláusula 30, que permite a condução do veículo para menores de 25 anos de idade e residentes com o segurado/condutor principal, a Seguradora procedeu à negativa de indenização"
.

Após o processamento da demanda, inclusive com o retorno dos autos à Comarca de origem após a anulação da sentença por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente na forma acima mencionada.

Inicialmente, perfaz-se que a relação entre as partes é de consumo, posto que o segurado enquadra-se no conceito de consumidor (CDC, art. 2º) e o apelante figura-se como fornecedor de serviço (CDC, art. 3º), havendo previsão expressa, de que os serviços securitários são abrangidos pela proteção consumerista. Veja-se:

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista (art. 3º, § 2º do CDC).

Como cediço, a finalidade do seguro é garantir ao segurado ou aos seus beneficiários a indenização dos prejuízos decorrentes de um eventual sinistro, de acordo com os riscos cobertos e limites previstos.

A propósito, o artigo 757 do Código Civil é claro ao dispor que:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Sabe-se também que o Código Civil permite à seguradora (notadamente nos arts. 757 e 760) eleger os riscos aos quais dará cobertura e excluir aqueles que não terão cobertura, devendo a referida cláusula estar disposta claramente no contrato, sob pena de ser considerada abusiva.

Ou seja, os contratos de seguros são regidos por cláusulas discriminadas na apólice, que devem ser respeitadas, de acordo com o princípio da liberdade de contratar, sendo notória ainda, a necessidade de se observarem os riscos assumidos pelas seguradoras e as restrições impostas aos segurados, com a finalidade de que não apareçam dúvidas acerca da extensão do dano coberto.

A presente controvérsia cinge-se em saber se é legítima a negativa de pagamento do seguro em razão do veículo segurado estar sendo conduzido, no momento do sinistro, por terceira pessoa, menor de 25 anos, notadamente por não ter o segurado contratado cobertura adicional para condução do veículo por menores de 25 anos (fl. 52).

A referida cláusula da apólice tem a seguinte redação:

“
QUANTO À COBERTURA SECURITÁRIA PARA PESSOAS RESIDENTES MENORES DE 25 ANOS

RESIDE COM SEGURADO/CONDUTOR PRINCIPAL PESSOA MAIOR DE 17 E MENOR DE 25 ANOS DE IDADE? NÃO E ESTOU CIENTE QUE CONFORME ART. 766 DA LEI 10406 (CÓDIGO CIVIL) NÃO HÁ COBERTURA SECURITÁRIA SE OCORRER SINISTRO COM O VEÍCULO SEGURADO CONDUZIDO POR PESSOA HABILITADA, MENOR DE 25 ANOS DE IDADE, E RESIDENTE COM O SEGURADO E/OU CONDUTOR HABITUAL”.

No caso vertente, é incontroverso nos autos que o autor (segurado) é aquele quem contratou o seguro com a ré e na apólice constou o Sr. Maurinei da Silva Lima, genro do autor, como sendo condutor habitual, ao passo que o Sr. David Rodrigues Faria, no momento do acidente, era quem conduzia o veículo envolvido no acidente.

Apesar de reconhecer que a pessoa que dirigia o veículo no momento da colisão era menor de 25 (vinte e cinco) anos, o que, num primeiro momento, poderia ensejar a aplicabilidade da cláusula de exclusão de cobertura do sinistro acima mencionada, o fato é que, tal como bem exposto na r. sentença objurgada, a requerida, ora apelante, não logrou êxito em comprovar que o Sr. David era o condutor habitual do veículo segurado e que ele residisse junto ao segurado e/ou o condutor habitual.

A prova testemunhal realizada em juízo, com o depoimento prestado pelo Sr. David, demonstra em que ele era um condutor ocasional/eventual no dia dos fatos, oportunidade em que pediu emprestado o carro para levar o seu avô a uma festividade em uma determinada localidade.

Em seu depoimento, afirmou, ainda, que não tinha o hábito de dirigir o veículo segurado em outras oportunidades, bem como que ele não residia com o segurado.

Destaco, ainda, que, embora a recusa do pagamento do seguro tenha se dado em virtude da conclusão adotada pela sindicância instaurada pela apelante, a referida prova, além de ser unilateral, não demonstra de forma segura os fatos que comprovariam a exclusão contratual.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. FURTO. LACUNAS INCONCLUSIVAS. AUSÊNCIA DE CAUSA JUSTIFICADORA DA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A existência de meras “lacunas” inconclusivas nos fatos apurados em sindicância unilateral, não podem dar ensejo a negativa de cobertura contratual, cumprindo à Requerida-Apelante a prova minimamente robusta de seu alegado
. II. Dano moral caracterizado pela negativa de cobertura contratual. III. Valor indenizatório que não comporta minoração. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0003792-72.2020.8.08.0030, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado em 05/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VEÍCULO OBJETO DE ROUBO.
SINDICÂNCIA DA SEGURADORA. PROVA UNILATERAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS
. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. NÃO ACOLHIMENTO. SALVADO. OBRIGAÇÃO DO SEGURADO DE TRANSFERIR O BEM OBJETO DO SEGURO PARA A SEGURADORA. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - Havendo comprovação mediante boletim de ocorrência policial de que o bem segurado foi objeto de roubo, não havendo prova idônea em contrário, a indenização pactuada em contrato de seguro é devida.
2. - Sindicância realizada pela seguradora, que resultou na elaboração de relatório de averiguação, é documento unilateral, não hábil, isoladamente, a extinguir o direito do segurado à indenização
. 3. - Rejeita-se a exceptio non adimpleti contractus se não há qualquer comprovação de descumprimento das obrigações contratuais pelo adversário da parte que a arguiu. 5. – [...]. 6. - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, 012111190778, Classe: Apelação, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 09/04/2013)

Assim, diante dos elementos de prova constantes dos autos, entendo que a apelante
não se desincumbiu de comprovar que o condutor do veículo sinistrado, apesar de ser menor de 25 (vinte e cinco) anos, utilizava o bem de forma habitual, bem como ele residisse com o segurado e/ou condutor habitual, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, do CPC, segundo o qual incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, conclui-se que a apelante não trouxe aos autos elementos suficientes para afastar a injustificada recusa do pagamento da indenização securitária, não se desincumbindo do ônus probatório que lhes competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários recursais à razão de 12% sobre o valor da condenação, em favor do apelado, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.